Tribunal: STF
Processo: ARE 1476613
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 868 NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Apelação Cível. Ação Civil Pública promovida pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA FAETEC SINDEFAETEC, objetivando a condenação do ESTADO DO RIO DE JANEIRO na obrigação de conceder a progressão funcional estabelecida na Lei Estadual nº 6.720/2014, aos servidores que cumpriram os requisitos previstos na norma regulamentadora. Sentença que julga procedentes os pedidos para reconhecer que o pagamento da progressão funcional aos servidores da FAETEC não fere o Plano de Recuperação Fiscal, implementado pela Lei nº 7.626/2017 e para determinar que o réu promova a progressão funcional dos servidores relacionados nos autos que tenham cumprido todos os requisitos previstos para tanto. Apelação interposta pelo réu, arguindo a preliminar de ilegitimidade do Sindicato a figurar no polo ativo da demanda e de inadequação do rito da Ação Civil Pública. No mérito, postula a reforma do julgado, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 



    1. Preliminar de ilegitimidade do Sindicato e inadequação do rito da Ação Civil Pública que se afasta. 1.1. Legitimidade do Sindicato para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria prevista no art. 8º, III, da CF/88. 



    1.2. Entendimento do STJ no sentido de que o Sindicato pode atuar na defesa de interesses individuais homogêneos da categoria, admitido o processamento pelo rito da Ação Civil Pública, com as mesmas prerrogativas dos demais legitimados, previstas na Lei nº 7.347/85.



    1.3 Hipótese de substituição processual, dispensando-se a autorização individual. 



    2. Progressão funcional aos servidores da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro – FAETEC instituída pela Lei nº 6.720/2014 (Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos servidores da FAETEC), com regulamentação pela Resolução Conjunta SECTI/FAETEC/SEPLAG nº 11, de 14/01/2016 e Portaria FAETEC/PR nº 454/2016. 



    3. Suspensão das progressões funcionais que não se encontra no rol de medidas de austeridade previstas no art. 22, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), tampouco entre as medidas elencadas para o Regime de Recuperação Fiscal (Lei Complementar Federal nº 159/2017 (Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal) e Lei Estadual nº Lei 7629/2017 (Plano de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro). 



    4. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.878.849/TO, pelo rito do julgamento dos recursos repetitivos previstos no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (Tema 1.075): ‘é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.’. 



    5. Acolhimento da pretensão dos servidores que não fere o princípio da separação dos poderes. Poder Judiciário que não pode se furtar à apreciação de lesão ou ameaça de lesão a direito, nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil. Descumprimento, pelo Estado do Rio de Janeiro, ao que dispõe o a Lei Estadual nº 6.720/14. Princípio da legalidade estrita. 



    6. Sentença que se mantém. 



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 8).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro aponta violados os arts. 1º; 2º; 8º, inc. III; e 165, inc. I, da Constituição da República (CRFB), alega, ainda, ser inaplicável à hipótese o Tema nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz competir apenas ao Chefe do Poder Executivo decidir sobre o momento de implantação de eventual progressão funcional de seus servidores, não podendo o Poder Judiciário interferir nessa questão. 



    3.1. Afirma que o aumento de despesa deve constar da previsão orçamentária e ressalta que se encontra em regime de recuperação fiscal, não possuindo meios de arcar com as obrigações que já possui. Sustenta o recorrente sofrer ainda com os reflexos da pandemia de Covid-19 e com a severa queda de arrecadação, tendo recebido auxílio financeiro federal.



    3.2. Subsidiariamente, alega a ilegitimidade do sindicato autor para a propositura de ação civil pública com o objetivo de tutelar interesses de cunho eminentemente individuais de uma parte dos servidores da categoria (e-doc. 16).



    4. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do apelo extremo (e-doc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, verifico que o Juízo primeiro de admissibilidade negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante à suscitada ofensa ao art. 2º da CRFB com base no Tema RG nº 868 (e-doc. 21), sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    6. Dessa forma, merece apreciação por esta Corte somente a alegada violação aos arts. 1º; 2º; 8º, inc. III; e 165, inc. I, da Constituição da República (CRFB).



    7. Posto isso, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, nos seguintes meandros:



    “O recurso merece ser conhecido, eis que presentes os requisitos de sua admissibilidade. 



    Inicialmente, passo a apreciar a preliminar aduzida pelo apelante, de ilegitimidade do Sindicato a figurar no polo ativo da demanda e de inadequação do rito da Ação Civil Pública. 



    O réu (ESTADO DO RIO DE JANEIRO) sustenta a ilegitimidade do Sindicato, para postular direito alheio, tendo em vista que a ação versa sobre direitos individuais, e não coletivos, de parte dos associados (servidores que preenchem os requisitos da progressão funcional). 



    Também alega a inadequação do rito da Ação Civil Pública. Sustenta que, ainda que se considere que os direitos discutidos são individuais homogêneos, estes não autorizam a utilização do rito da ação civil pública. 



    Destaco, todavia, que a questão já foi objeto de apreciação cortes superiores. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 883642, em repercussão geral (tema 823) firmou a seguinte tese: 



    Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. 



    O Superior Tribunal de Justiça também firmou o entendimento no sentido de que o Sindicato pode atuar na defesa de interesses individuais homogêneos da categoria, admitido o processamento pelo rito da Ação Civil Pública, com as mesmas prerrogativas dos demais legitimados, previstas na Lei nº 7.347/85. Vejamos:



    (...)



    É importante ressaltar que a legitimidade extraordinária do Sindicato para defender os interesses coletivos e individuais dos integrantes da categoria que representa está prevista no art. 8º, III, da CRFB, verbis: 



    ‘Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 



    (...) 



    III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;’



    (...)



    Por tais razões, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato e de inadequação do rito da Ação Civil Pública, aduzidas pelo apelante. 



    Passo a apreciar o mérito do recurso. 



    A demanda foi ajuizada pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA FAETEC SINDEFAETEC, objetivando a condenação do ESTADO DO RIO DE JANEIRO a promover a progressão funcional estabelecida na Lei Estadual nº 6.720/2014, aos servidores da FAETEC que já reuniram os requisitos previstos na referida legislação, regulamentada pela Resolução SECTI/FAETEC/SEPLAG nº 11/2016 e pela Portaria FAETEC/PR nº 454/2016. 



    O autor sustenta que, mesmo cumprindo todos os requisitos exigidos para a progressão funcional, aos servidores teria sido negado o direito, pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, sob a justificativa de que o Estado atravessa Regime de Recuperação Fiscal, instituída pela Lei Complementar nº 159/2017, o que impediria o pagamento decorrente das progressões.



    Narra, o requerente, que, na data do ajuizamento da demanda, pelo menos 2.122 (dois mil cento e vinte e dois) servidores da FAETEC aguardavam o pagamento das progressões funcionais, tanto a progressão por titulação (vertical), quanto à progressão por desempenho (horizontal). 



    Com efeito, a progressão funcional dos servidores representados pelo Sindicato encontra previsão na Lei nº 6.720/2014, que instituiu o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro – FAETEC. 



    Em seu art. 11 e seguintes, a referida legislação estabelece como progressão por desempenho aquela realizada de forma horizontal, observados os requisitos interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses entre cada progressão e o resultado satisfatório na Avaliação Periódica de Desempenho do servidor. Já a progressão por titulação, que se dá de forma vertical, refere-se à titulação acadêmica obtida pelo servidor, observados os requisitos previstos em regulamento próprio. 



    Transcrevo:



    (...)



    A Portaria FAETEC/PR nº 454, de 25/01/2016, estabelece os critérios adotados para a Avaliação de Desempenho dos servidores, como verificação da assiduidade, disciplina, iniciativa, qualidade do trabalho e responsabilidade. 



    In casu, o postulante alega que, a partir de 2018, essas avaliações de desempenho não mais foram realizadas dentro do prazo, também não sendo apresentado aos servidores o calendário dessas avaliações, conforme determina o parágrafo segundo do art. 5º da Portaria nº 454 da FAETEC. A justificativa para o descumprimento do prazo previsto para a realização das avaliações, com a efetiva progressão dos servidores e o pagamento dos valores a ela atrelados, seriam as dificuldades financeiras suportadas pelo Estado do Rio de Janeiro, que aderiu ao Plano de Recuperação Fiscal, instituindo-a por meio da Lei Complementar nº 159/2017. 



    Ocorre que, pelo que se observa da leitura de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), não há, dentre as medidas elencadas no art. 22, aquela que determina a suspensão de promoções e progressões previstas em lei. 



    Diferente disso, ao vedar a “concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título”, a legislação ressalva expressamente aquela que decorrer “de determinação legal”, como a que se analisa, estabelecida pela Lei Estadual nº 6.720/2014 (plano de Carreira, Cargos e Salários dos servidores da FAETEC). 



    Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. 



    (...) 



    I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; (Grifo nosso)



    Também em relação à Lei que instituiu o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados (Lei nº 159/2017), e à Lei Estadual nº 7.629/2017, que autoriza a adesão pelo Estado do Rio de Janeiro, não há qualquer impedimento para a implementação da progressão funcional estabelecida pela legislação anterior. 



    É fato que, durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal, e como forma de garantir o cumprimento das obrigações assumidas, ao Estado do Rio de Janeiro foi vedada a concessão de aumento, de reajuste, bem como a criação de cargos e outras medidas que possam representar elevação das despesas. 



    Tal situação, todavia, não pode servir de óbice ao cumprimento do direito dos servidores à progressão funcional, prevista na Lei nº 6.720/2014. 



    Sobre a matéria já se posicionou o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:



    (...)



    A alegada necessidade de suspensão das progressões funcionais dos servidores encontra-se desamparada de qualquer fundamento jurídico e viola o princípio da legalidade, deixando de reconhecer direito previsto na Lei Estadual nº 6.720/2014. 



    Registro que a Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, não guarda relação com o caso sob análise. Trata-se de lei editada com o objetivo de instituir o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), que altera a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), mas em nada influi no direito garantido pelo Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos servidores da FAETEC. 



    As dificuldades financeiras do Estado do Rio de Janeiro não afastam a sua obrigação de cumprimento ao que foi estabelecido na legislação vigente, aplicável ao caso, que confere aos servidores da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC o direito de progressão funcional, reunidos os requisitos previstos para tanto. 



    Importante destacar que, ao julgar o REsp nº 1.878.849/TO, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 1.075), o STJ fixou a tese de que ‘é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.’.



    (...)



    Urge salientar, ainda, que o acolhimento da pretensão dos servidores não fere o princípio da separação dos poderes, tendo em vista que representa o estrito cumprimento da lei, inserindo-se na função principal do Poder Judiciário, que não pode se furtar à apreciação de lesão ou ameaça de lesão a direito, nos termos do artigo 5º, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil. 



    Correta, portanto, a sentença, ao reconhecer que o pagamento de progressão funcional aos servidores da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC não fere o Plano de Recuperação Fiscal, implementado pela Lei 7629/2017, e ao determinar que o Estado do Rio de Janeiro promova a progressão funcional dos servidores da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC que tenham cumprido todos os requisitos previstos na Lei Estadual n.º 6.720/14, na Resolução Conjunta SECTI/FAETEC/SEPLAG n.º 11 de 14/01/2016 e na Portaria FAETEC/PR n.º 454, de 25/01/2016. 



    Diante do exposto, meu voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença na forma em que foi lançada. 



    Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.” (e-doc. 8, p. 9-24; grifos nossos).



    8. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu as matérias suscitadas no recurso extraordinário, relativas à implantação de progressão funcional e à legitimidade do Sindicato dos Profissionais de Educação da Faetec, com fundamento na interpretação conferida a leis estaduais e federais. Assim, somente pela análise da interpretação conferida à referida legislação é que seria eventualmente possível concluir de forma diversa, providência inviável em sede extraordinária, pois a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência do verbete nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    9. Nessa linha, são as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos:  ARE nº 1.309.778/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/03/2021, p. 09/03/2021; ARE nº 1.318.747/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 28/04/2021, p. 30/04/2021; e ARE nº 1.427.870/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/04/2023, p. 20/04/2023.



    10. Registro, ainda, que o Plenário desta Corte já assentou não ter repercussão geral o debate acerca da natureza dos direitos tutelados por sindicato na qualidade de substituto processual, por se tratar de discussão infraconstitucional (Tema RG nº 861). Eis a ementa do leading case:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA AJUIZADA POR SINDICATO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza, se individual homogênea ou heterogênea, dos direitos postulados por Sindicato em reclamação trabalhista, na qualidade de substituto processual, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”



    (ARE nº 907.209-RG/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 29/10/2015, p. 06/11/2015).



    11. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator